Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727005-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ TOZETTI AGRAVADO: EDVALDO BORGES DE ARAUJO, HUDSON RIBEIRO FORTALESA DECISÃO JOSÉ LUIZ TOZETTI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 96726529, autos originários) integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 98642942, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto por EDVALDO BORGES DE ARAÚJO e outro, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de impugnação à penhora do imóvel sito na “SHI/SUL QL-22, CONJUNTO 08, No 01”, objeto da matrícula de no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal formulada pelos executados sob o argumento de que se trata de bem de família. Argumenta o impugnante tratar-se de bem família onde reside com sua família, conforme documentos constantes dos autos e que a declaração de fraude de execução em sua alienação a terceiro não obsta o reconhecimento do benefício legal. É o relatório. Decido. A alegação de impenhorabilidade é descabida. O bem de família legal torna impenhorável o imóvel do devedor, exceto por dívidas elencadas no art. 3o da Lei Federal 8.009/90. De acordo com a jurisprudência, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, é necessário prova inequívoca de que o imóvel penhorado tenha natureza residencial e seja o único de propriedade do casal ou entidade familiar ou seja registrado como de família. (precedente: TRT 5a REGIÃO, AP 00858008420095050561 BA 0085800-84.2009.5.05.0561. Rel. Jeferson Muricy. 5a Turma. Publicação: 20.04.2015). Neste Sodalício, colhe-se o seguinte julgado: [...] No caso dos autos, alega o executado José Luiz Tozetti que existe prova documental nos autos de que o imóvel penhorado é onde reside com sua família. Não diz, em parte alguma da peça, seja de sua propriedade o imóvel, o qual confirma ter alienado a terceiro de forma que entende perfeitamente regular, tanto que reiterou ser a decisão que reconheceu a fraude à execução dessa alienação “equivocada”. Em seu entendimento, o referido executado entende configurar bem de família o imóvel porque, “mantida a invalidade do negócio jurídico conforme equivocadamente reconhecido através da r. decisão Id 41970322, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família”. (Id 89425888, p. 8) Ora, não é verdade. A decisão mencionada não tornou a alienação inválida, mas tão somente ineficaz perante os credores do alienante, viabilizando a penhora. A peça é subscrita por advogado, bacharel em Direito portanto, de forma que conhece a diferença, mas tais afirmações são direcionadas a tentar causar confusão e erro. De forma alguma, em razão da fraude à execução o imóvel retornará ao executado, salvo se, conforme os fortes indícios encontrados nos Embargos de Terceiro, tratar-se de simulação, voltada a ocultar o bem dos credores. Não há nos autos prova alguma de que o imóvel seja atualmente de titularidade do referido impugnante, até porque restou comprovado nos autos dos Embargos de Terceiro (autos n. 0712476-30.2018.8.07.0001), cuja sentença encontra-se acostada sob Id 36826468, que houve a alienação do bem à CPM CONSTRUÇÕES EIRELI. Na matrícula do imóvel, aliás, consta ser de propriedade desta última empresa (id 92226730). Assim, não estão presentes os requisitos necessários à configuração do bem de família, já que não basta residir no imóvel penhorado, devendo este ser de titularidade do devedor. Além disso, não há provas nos autos de que o executado não possua outros imóveis, ônus do qual não se desincumbiu. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora. No mais, conforme decisão de ID 66452094, estando homologada a avaliação de ID 59349170 do imóvel objeto desta decisão, e não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial, do imóvel penhorado, nos termos dos artigo 881 do CPC. Concedo, todavia, ao exequente, o prazo de 30 dias para comprovar a averbação da penhora na matrícula, caso ainda não o tenha providenciado. Exclua-se o termo de penhora de Id 94567045, eis que já lavrado anteriormente termo de penhora no Id 42926373. Após, tornem-me conclusos. Intimem-se.” “Acolho os embargos declaratórios opostos pelos executados para, retificando a decisão anterior, determinar a lavratura de termo de penhora do imóvel (conforme penhora deferida na decisão de ID 41970322), bem como seja expedido mandado de avaliação desse bem por oficial de justiça. Não há que se falar em embargos protelatórios, eis que este magistrado, ao decidir, não se atentou para a decisão de ID 70484519.” Alega o agravante-executado que reside no imóvel com sua esposa há vários anos, sendo a única moradia habitual e permanente, portanto, trata-se de bem de família, impenhorável. Argumenta que, nos casos em que um bem de família, impenhorável, é alienado a terceiros, há julgados que nem sequer reconhecem a fraude à execução, pois, nessa hipótese, são retirados do patrimônio do devedor bens que, pelos menos teoricamente, poderiam se prestar à solvência da obrigação reclamada em Juízo, o que não ocorre com o bem de família, porquanto não poderia ser expropriado para pagar a dívida. Assevera que o bem de família, apesar de ser impenhorável, é alienável por vontade do devedor, e tal questão não configura fraude à execução. Aduz que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe servia de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução, sendo certo que, caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família, impenhorável. Afirma que, apesar do domínio do imóvel penhorado ter sido transferido para pessoa jurídica de âmbito familiar, CPM Construções Ltda., ele continua lhe servindo de moradia e à sua família, porquanto nunca deixaram de residir no imóvel. Requer “que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do CPC, a fim de suspender os efeitos da r. decisão objurgada, determinando a suspensão do andamento do feito na origem até o julgamento do mérito do presente agravo.” (id. 28406246). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação à penhora. Preparo (id. 28406248). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da entidade familiar, com o objetivo de garantir a sua moradia íntegra, com preservação da dignidade da pessoa humana. Assim, de acordo com o disposto na Lei 8.009/90, ao bem assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Na demanda, verifica-se que o agravante-executado impugnou a penhora sob argumento de que o imóvel é bem de família, eis que seria o seu local de residência e de sua esposa, Sra. Adelaide de Fátima, razão pela qual não poderia ser objeto de penhora. Argumenta ainda o agravante-executado que “apesar do imóvel em questão ter o seu domínio sido transferido para pessoa jurídica de âmbito familiar (CPM Construções Ltda.), cujos sócios atuais MARIA CAROLINA COSTA TOZETTI, PEDRO PAULO COSTA TOZETTI e MARILIA COSTA TOZETTI são filhos do Agravante JOSÉ LUIZ TOZETTI (conforme documentos em anexo – doc. 01), este imóvel residencial ainda serve de moradia para o Agravante JOSE LUIZ TOZETTI e sua família, eis que nunca deixaram de residir nesta casa, conforme restou cabalmente demonstra no presente caso” (id. 28406246). O fato do agravante-executado residir no imóvel, por si só, não o caracteriza como bem de família, tornando-o impenhorável. Nesse ponto, o art. 1o da Lei 8.009/90 é claro ao dispor sobre “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, ou seja, do qual sejam titulares, proprietários. Na certidão de ônus do imóvel, qual seja, SHIS QL 22, Conjunto 08, Casa 01, matrícula no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 92226730, págs. 23/4, autos originários), consta como proprietária a empresa CPM Construções Eirelli – ME. Em decisão proferida pelo Juízo a quo (id. 41970322, autos originários), mantida pelo e. TJDFT, no julgamento do AGI 745808-20, foi reconhecida a fraude à execução na alienação do imóvel ora penhorado. Com o reconhecimento da fraude à execução da alienação do bem que é objeto da matrícula no 18.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi deferida a sua penhora, dada sua ineficácia em relação aos credores. A referida decisão não tornou a alienação inválida, apenas a tornou ineficaz perante os credores do alienante, assim, o imóvel penhorado não retornou para a propriedade do agravante-executado. Desse modo, evidenciado que o imóvel atualmente não é de propriedade do agravante-executado, uma vez que houve a alienação do bem à CPM Construções Eirelli - ME, inviável o reconhecimento da sua natureza de bem de família. Assim, nessa análise inicial, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a configuração do bem de família, devendo, por isso, ser mantida a penhora sobre o imóvel alienado pelo agravante-executado à CPM Construções Eirelli-ME, o qual não está sob a proteção estabelecida na Lei 8.009/90. Nesse contexto, não há relevância na fundamentação recursal e, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-exequentes para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora